Tribunal: STF
Processo: RE 96812
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
PROCESSUAL TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA CONSTITUCIONAL: PREQUESTIONAMENTO.
TENDO O TEMA CONSTITUCIONAL, COM O QUAL PROCURA A RECORRENTE DAR
RESPALDO AO EXTRAORDINÁRIO, SIDO SUSCITADO SOMENTE NA OCASIAO DOS
EMBARGOS PERANTE O PLENÁRIO DO T.S.T., E PELOS QUAIS VISAVA A
REFORMA DA DECISÃO DE TURMA QUE, JULGANDO AGRAVO PARA QUE FOSSE
CONHECIDO RECURSO DE REVISTA QUE INTERPUSERA, LHE NEGARA PROVIMENTO,
E TENDO O C.TRIBUNAL TRABALHISTA DECLARADO EXPRESSAMENTE QUE NÃO
APRECIAVA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL POR TER SIDO ELA SUSCITADA
SERODIAMENTE, POSTO QUE O MOMENTO PRÓPRIO TERIA SIDO, NO MAXIMO,
QUANDO DO RECURSO DE REVISTA, NÃO E POSSIVEL, ANTE TAL DECLARAÇÃO,
TER-SE COMO PREQUESTIONADOS OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS TARDIAMENTE
TRAZIDOS AO DEBATE.